Tribunal: TJDFT
Processo: 0735528-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735528-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O A parte agravante informa que interpõe o presente recurso contra a decisão de id 102442980, de 11.9.2021, proferida em sede de cumprimento de sentença. Verifica-se que as questões suscitadas neste agravo de instrumento não foram analisadas na decisão agravada. Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, diante da supressão de instância. Após, venham conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator